Tribunal: TJES
Processo: 0001415-34.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001415-34.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JORGE PROCOPIO ALVES
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e outros
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES. ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de Cobrança ajuizada contra a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, buscando o ressarcimento de despesas médicas e suplementares no valor de R$ 6.192,00, decorrentes de acidente automobilístico. Alegou-se traumatismo do tórax, lesão da clavícula direita, contusão pulmonar e pneumotórax moderado, além de limitação de movimentos e incapacidade permanente. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Autor comprovou o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico alegado e as despesas médicas requeridas, a fim de justificar o ressarcimento pelo seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, III, da Lei nº 6.194/74 exige a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e as despesas médicas reclamadas, limitado ao teto de R$ 2.700,00.

A cognição exauriente do processo revelou que o único documento apresentado para comprovar o acidente foi o boletim de ocorrência produzido com base em declaração unilateral, o qual não foi corroborado por outras provas documentais ou testemunhais.

A ausência de comprovação de nexo de causalidade impede o reconhecimento do direito ao ressarcimento pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à indenização pelo seguro DPVAT, referente a despesas médicas e suplementares, exige a comprovação de três elementos: o acidente de trânsito, o dano decorrente e o nexo de causalidade entre o acidente e o dano.

O boletim de ocorrência, por ser documento unilateral, não é suficiente, por si só, para comprovar o acidente de trânsito e o nexo de causalidade com os danos alegados.

O ônus de provar o nexo de causalidade entre as despesas médicas e o acidente incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, III; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, AC nº 1002859-89.2016.8.26.0008, Rel. Des. Fábio Tabosa, j. 09.09.2019.

TJMG, AC nº 10377170011714001, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. 14.04.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001415-34.2019.8.08.0008

APELANTE: JORGE PROCÓPIO ALVES

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
“
Ação de Cobrança
” ajuizada por Jorge Procópio Alves em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, requerendo a condenação da seguradora ao ressarcimento das despesas com assistência médica e suplementares decorrentes do acidente automobilístico.

Narra, neste sentido, que no dia 06/05/2018 sofreu um acidente de trânsito que lhe causou traumatismo do tórax, lesão da clavícula direita, contusão pulmonar e pneumotórax moderado.

Afirma, ainda, que em razão dos ferimentos, sofreu limitação de seus movimentos e apresenta incapacidade permanente, tendo realizado gastos no montante de R$ 6.192,00 (seis mil, cento e noventa e dois reais) referentes a medicamentos, exames, internações, dentre outros.

Em primeira instância o MM Juiz sentenciante julgou improcedente o pedido autoral, por insuficiência de provas.

Em suas razões recursais (
ID 8460201
) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que resta devidamente comprovada nos autos a ocorrência do acidente de que foi vítima, bem como das despesas geradas em razão do mesmo.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. De acordo com o art. 3º, inciso III da Lei nº 6.194/74, fica garantido à vítima o ressarcimento das despesas com assistência médica e suplementares decorrentes do acidente automobilístico, desde que devidamente comprovadas, respeitado o teto máximo de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
In verbis
:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: [...]
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Dessa forma, o direito à indenização relativa ao chamado seguro DPVAT nasce de fato jurídico complexo, que se perfaz pela conjugação de três elementos:
(i)
acidente de trânsito;
(ii)
dano, como tal compreendido a morte, a invalidez permanente, total ou parcial, ou o custeio de despesas de assistência médica e suplementares, nos termos do artigo 3º da Lei 6.194/74 e
(iii)
nexo de causalidade entre o acidente e o dano.

No presente caso, o D. Magistrado sentenciante, após cognição exauriente, concluiu que
“os documentos apresentados pelo requerente não permitem atestar a exata extensão do dano decorrente do sinistro ou mesmo que os ferimentos foram em decorrência do acidente supramencionado”
, julgando improcedente o pedido autoral.

Analisando detidamente o caderno processual, comungo da conclusão adotada pelo MM Juiz
a quo
.

Isto porque, apesar de o Autor ter anexado aos autos os documentos de fls. 17/28, relativos a notas fiscais de prestação de serviços médicos, não há como estabelecer o nexo de causalidade entre os referidos documentos e o alegado acidente de trânsito de que o recorrente alega ter sido vítima.

O único documento juntado aos autos com a intenção de provar a ocorrência do referido acidente é o Boletim Unificado de fls. 32/33, o qual foi produzido a partir de declaração unilateral da esposa do Autor, não tendo sido corroborado por nenhum outro elemento de prova constante do caderno processual.

Inclusive, como bem registrado na r. sentença, mesmo intimado a se manifestar quanto ao interesse na produção de outras provas, o Autor manteve-se inerte.

Conforme preleciona o artigo 373 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De acordo com a regra geral insculpida no
caput
do dispositivo legal acima transcrito, constitui ônus da parte demandante provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de não ter acolhido seu pleito.

Assim, não tendo a parte autora se desincumbido de seu ônus, de rigor a manutenção da sentença e o julgamento de improcedência do pedido autoral.

No mesmo sentido, destaco:

Seguro obrigatório DPVAT
. Cobrança. Reembolso por despesas médicas. Alegação do autor de que teria sido atropelado por ônibus em terminal rodoviário. Versão constante no boletim de ocorrência, por outro lado, de ter o autor se desequilibrado após esbarrar no veículo parado, vindo ao chão.
Declarações unilaterais que se mostram insuficientes para determinar a efetiva ocorrência de acidente típico de trânsito, pressuposto para a indenizabilidade dos danos pelo seguro DPVAT
.
Ônus da prova do autor não desincumbido.
Sentença de improcedência confirmada. Apelação do autor desprovida. (TJSP - AC: 10028598920168260008 SP 1002859-89.2016.8.26.0008, Relator: Fabio Tabosa, Data de Julgamento: 09/09/2019, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO UNILATERAL. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. -
O Boletim de Ocorrências, por si só, não é suficiente para comprovar o acidente de trânsito, por ser um documento unilateral, mas em conjunto com outras provas é suficiente para provar o acidente de trânsito e o nexo de causalidade com as lesões sofridas
[...] (TJMG - AC: 10377170011714001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 14/04/2020, Data de Publicação: 08/05/2020)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.
Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.